Tribunal: TJMT
Processo: 1029828-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029828-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CAMPAGNOLO MASCARELLO - CPF: 079.554.249-64 (AGRAVANTE), CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 06.127.066/0001-23 (AGRAVADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 670.444.250-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o fundamento de ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a dissolução irregular da empresa e a inexistência de bens penhoráveis são suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, permitindo o redirecionamento da execução aos sócios.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova inequívoca do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A mera inaptidão da empresa perante a Receita Federal e a ausência de bens penhoráveis não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, devendo haver demonstração de que tais circunstâncias resultam de atos fraudulentos.

5. No caso concreto, a empresa permanece ativa perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), inexistindo prova de que sua situação cadastral na Receita Federal decorre de dissolução irregular voltada à ocultação patrimonial para frustrar credores.

6. A jurisprudência do STJ reitera que a inexistência de bens para satisfazer a obrigação não constitui, por si só, fundamento para desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação de abuso ou fraude.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens da empresa ex
ecutada para satisfazer dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2070566/TO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/06/2021; TJMT, AI 1022538-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ANTÔNIO CAMPGNOLO MASCARELLO
contra a decisão proferida pela Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1002915-09.2017.8.11.0040, ajuizada
em face de

CERES REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI
, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada, ora Agravada, por entender como não preenchidos os pressupostos para tanto, consistentes na prova da insolvência ou do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (ID.
165299682, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 247079162), o Agravante alega, em síntese, que a empresa Agravada foi dissolvida irregularmente, conforme demonstra a sua inaptidão perante a Receita Federal desde 2021, e que a ausência de bens penhoráveis comprova o esvaziamento patrimonial da empresa com o intuito de frustrar a execução, sendo, portanto, cabível a desconsideração da personalidade jurídica com o redirecionamento da execução à sócia.

Com essas considerações, requer
o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o consequente deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pelos fundamentos fáticos e jurídicos ora apresentados.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 247671667).

A liminar
vindicada
foi indeferida
(ID.
248198675
)
.

Dispensa-se o cumprimento do disposto no art. 1.019, II, do CPC no c
aso concreto, pois, d
e acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento quando não angularizada a lide na ação de origem (STJ, AgInt no RE
sp: 1558813 PR 2015/0241280-0).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada
por
João Antô
nio Campagnolo Mascarel
l
o
em desfavor de
Ceres Representações Agrícolas Eireli
.

O

exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada
, sob
o argumento de que há evidente caracterização de fraude contra os credores, já que não dispõe de qualquer patrimônio que possa garantir
as obrigações contraídas.

Ao apreciar o feito,
o Juízo singular
indeferiu o pedido, nos seguintes termos
(ID.
165299682
, na origem)
:

“
[...]

Como se vê, para que seja desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica demandada, imprescindível a demonstração dos seguintes pressupostos:
a)
prova da insolvência; ou,
b)
prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso em tela, em que pesem os argumentos do exequente, entendo que o pleito não merece acolhida, eis que inexistente nos autos prova segura da ocorrência dos requisitos do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mediante atos fraudulentos praticados dolosamente pela sócios da executada no desenvolvimento das atividades empresariais, inviabilizando, portanto, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteada.

Convém destacar ainda, que a simples alegação de ausência de bens, por si só, não permite a aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional, de modo que deve estar demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos.

Posto isso, na forma do artigo 50 do Código Civil,
INDEFIRO
o pedido de desconsideração da pessoa jurídica executada.

[...]
”
.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Do cotejo dos autos, verifico que
o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica

foi criada para coibir abusos e fraudes perpetrados por sócios ou administradores que se valem da sociedade empresária para lesar terceiros.

No âmbito das relações civis, a desconsideração da personalidade jurídica está disciplinada no art. 50 do Código Civil, que adotou a teoria maior, exigindo a comprovação do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou da confusão patrimonial (teoria maior objetiva).

Assim, o art. 50 do Código Civil dispõe:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
”
.

Portanto, para que se possa desconsiderar a personalidade jurídica e imputar a responsabilidade diretamente a outrem, é imperioso comprovar
o
abuso da personalidade
–
caracterizado pelo desvio de finalidade
ou confusão patrimonial –
e
que os administradores

ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente por tal abuso
.

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça

tem
jurisprudência consolidada no sentido
de que a desconsideração da personalidade jurídica
é medida excepcional
, por meio da qual se levanta o véu da sociedade empresária, qualquer que seja seu tipo societário, para alcançar o sócio ou administrador que efetivamente atuou de forma ilícita, por meio de desvio de fina
lidade ou confusão patrimonial. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. SÓCIO MINORITÁRIO . PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional
que
somente pode ser decretada após a análise
, no caso concreto,
da existência de vícios que configurem abuso de direito
,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial
,
requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência
. Precedentes" (
AgInt no REsp 1 .812.292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
[...]”.
(STJ - AgInt no REsp: 2070566 TO 2023/0156528-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023
– grifo nosso
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL
.

AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil,
devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo
,
como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial
).
Precedentes
. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3 . Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial
”
.

(STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021
– grifo nosso
)

Outro não
é o entendimento dest
e Sodalício
:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional
,
exigindo-se prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica
,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
. 4.
A simples inexistência de bens da empresa executada para satisfazer o crédito não configura, por si só, fraude ou abuso da personalidade jurídica
. 5. As provas dos autos não demonstram o esvaziamento patrimonial da empresa executada em benefício de seus sócios, tampouco que as empresas apontadas foram constituídas para fraudar credores.

6. Manutenção da decisão agravada ante a ausência de elementos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.
IV.
Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“
A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens da empresa executada para satisfazer dívida
”
.

(N.U 1022538-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO
DE DIREITOS
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
–
MEDIDA EXCEPCIONAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil,
exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, elementos que não foram comprovados nos autos.

A mera existência de procuração para movimentação bancária, sem evidências de ingerência administrativa ou participação societária efetiva, não é suficiente para ensejar a inclusão dos agravados no polo passivo da execução.

Deve prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração com base em alegações não comprovadas e meras presunções.

(N.U 1025021-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025
– grifo nosso
)

No caso em tela, o Agravante fundamenta seu pedido na
suposta
dissolução irregular da empresa
e
n
a ausência de bens penhoráveis
.

Contudo, tais argumentos

não são suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

Conforme apontado na decisão que indeferiu a liminar, existe uma inconsistência significativa no argumento do Agravante: enquanto alega inaptidão da empresa perante a Receita Federal como evidência de dissolução irregular, a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), anexada pelo próprio Agravante (ID. 22189233, na origem),
indica que a
Empresa
Agravada está com “
Situação: ATIVA
”
.

Es
s
a discrepância entre a situação cadastral na Receita Federal e o
status
na JUCEMAT enfraquece substancialmente a alegação de dissolução irregular e, consequentemente, de desvio de finalidade, uma vez que a empresa mantém regularidade perante o órgão estadual competente.

Ademais, ainda que a
Empresa
Agravada esteja inapta perante a Receita Federal desde 2021, este fato isolado não comprova desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A inaptidão cadastral, embora possa indicar irregularidades fiscais, não equivale
à
dissolução fraudulenta ou utilização da empresa para fins ilícitos. Para que a desconsideração da personalidade jurídica fosse cabível, seria necessário demonstrar, de
forma concreta e inequívoca
, que a inaptidão cadastral decorreu de
manobras fraudulentas praticadas com o objetivo de lesar credores
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART . 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO

PATRIMONIAL
. PRECEDENTES . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas) . 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
.
Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017
– grifo nosso
)

Quanto ao argumento de que
“
não foram encontrados quaisquer ativos financeiros ou veículos em nome da empresa agravada, o que comprova um esvaziamento patrimonial da empresa executada no intuito de lesar credores
”
, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Especial firmou entendimento de que o mero encerramento irregular da sociedade empresária, mesmo quando acompanhado da ausência de bens penhoráveis, não constitui fundamento suficiente para justificar medidas excepcionais como a desconside
ração da personalidade jurídica. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRE
SIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é
medida de caráter excepcional
, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial ( CC/2002, art . 50).2.
O mero encerramento irregular da sociedade empresária
,
ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis
,
é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes .3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/S
TJ.4. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2433789 SP 2023/0258819-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024
– grifo nosso
)

Por fim, a
respeito da alegação de que a sócia da empresa Agravada não se manifestou acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cumpre re
ssaltar que o silêncio da parte
não implica
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Agravante
, visto que pode ocorrer de diversos fatores
.

Aliás,
não obstante
a importância da manifestação da parte contrária para o contraditório e a ampla defesa, a ausência de resposta não pode ser interpretada como confissão ficta, especialmente em se tratando de questão complexa como
na espécie
.

A interpretação do silêncio como concordância tácita representaria uma inversão indevida do ônus da prova, que, no caso, recai sobre o Agravante, a quem incumbe demonstrar, de forma cabal, a ocorrência dos requisitos previstos no
art.
50 do Código Civil.

Com tais considerações
, conclu
o
que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo
art.
50 do Código Civil,
razão pela qual

a decisão recorrida deve ser mantida

na íntegra, tal como proferida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
interposto por
JOÃO ANTÔNIO CAMPAGNOLO MASCARELLO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025